Tribunal: TJDFT
Processo: 0740026-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para que ocorra a revogação do benefício de Gratuidade de Justiça, é imprescindível a apresentação de elementos que demonstrem alteração da situação econômica da parte contemplada.

2. Para se configurar a situação processual de fraude à execução, a alienação de bem imóvel, durante tramitação de ação capaz de reduzi-lo à insolvência, deve estar conjugada com a demonstração de má-fé do terceiro adquirente.

3. Incumbe ao credor comprovar a má-fé do terceiro adquirente pelo registro de seu crédito, nos termos do artigo 828 do Código do Processo Civil, ou, caso deixe de fazê-lo, mediante prova de que o adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência.

4. Conforme previsão da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, é responsabilidade daquele que deu causa à demanda judicial arcar com os honorários advocatícios em Embargos de Terceiro, com fundamento no Princípio da Causalidade, exceto na hipótese em que o credor apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora do bem.

5. Recurso conhecido e não provido.